Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802361-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA ABORDOU TODOS OS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Sustenta o embargante que o acordão foi omisso porque considerou premissas equivocadas, não reconhecendo a ilegitimidade passiva da Agravante, desconsiderando que é impossível o adimplemento, em razão do empreendimento ainda não ter sido concluído.

II –
É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante
.

III -
Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

IV -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão embargada em todos os seus pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802361-92.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

ADVOGADO: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO

EMBARGADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

ADVOGADO: VANDUIR JOSE DE LIMA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA E LIMA

ADVOGADO: MARCELLA BRAVIM BOZI LOBATO FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante em face de
AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar as omissões contidas no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela realizado pelo embargado, no entanto, na mesma ocasião, determinou a citação do embargante/executado para, no prazo de 15 (quinze) dias,

efetuar a transferência dos imóveis acordados como pagamento da dívida contraída junto ao credor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), primeiramente até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo (CPC, artigo 806).

Aduz que o acordão foi omisso
porque considerou premissas equivocadas, não reconhecendo a ilegitimidade passiva da Agravante, desconsiderando que é impossível o adimplemento, em razão do empreendimento ainda não ter sido concluído.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802361-92.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

ADVOGADO: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO

EMBARGADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

ADVOGADO: VANDUIR JOSE DE LIMA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA E LIMA

ADVOGADO: MARCELLA BRAVIM BOZI LOBATO FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante, vejamos:

Com efeito, verifica-se que o agravante embora afirme que os bens a que se obrigou a transferir como parte do pagamento da dívida são de terceiro, não o faz prova nesse sentido.

Nesses termos, havendo um título executivo líquido e certo que embasa a execução, não pode a parte se abster de cumprir com sua obrigação, sem sequer trazer aos autos provas suficientes para tanto. Ressalte-se nesse mesmo sentido, que não há comprovação de que foi dada plena, geral, total, irrevogável e irretratável quitação da parcela relacionada a entrega dos 3 imóveis, de modo que a aplicação de multa, tal qual determinada pelo juízo singular mostra-se necessária, pois seu escopo principal é compelir a parte ao cumprimento da obrigação. [...].

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024